Tribunal: TJMT
Processo: 0003658-42.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003658-42.2020.8.11.0004
RECORRENTE: OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86807999):
“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM CRIME DE ROUBO MAJORADO APURADO EM OUTROS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA CORRETAMENTE/PROPORCIONALMENTE EM TODAS AS FASES – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não se aplica o princípio da consunção se o crime de roubo qualificado e o de posse ilegal de arma são praticados em contextos fáticos distintos.” (N.U 0001619-74.2017.8.11.0005)
Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria do agente quando o juiz da causa aplica a pena corretamente em todas as fases.
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 59 e 67, ambos do Código Penal, ao argumento de que “apesar do Recorrente possuir diversas condenações em seu desfavor, estas não podem ser utilizadas, ainda que individualmente e distribuída, para valorar negativamente a sua personalidade, muito menos na fração ali aplicada.” Do mesmo modo, defende que “a multireincidência acarreta a compensação parcial diante do reconhecimento da confissão espontânea, utilizando como parâmetro a fração de 1/6”, razão pela qual não poderia ter sido utilizada a fração de 1⁄4. (Id. 93979979).
Recurso tempestivo (Id. 93995473).
Contrarrazões (Id. 94800981).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Noutra vertente, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria do apelante, haja vista que os aumentos operados decorreram das inúmeras condenações definitivas que ele registra em seu executivo penal, de modo que mesmo que uma delas tenha sido compensada com a atenuante da confissão, restou outra para agravar a pena, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito, in verbis:
“Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui 7 condenações (PEP 7880-34.2012.811.0004), de forma que tenho que 5 condenações serão utilizadas nesta primeira fase, 3 como maus antecedentes e 2 como indicativo de personalidade, razão pela qual fixo a pena em 2 anos de detenção.
Na segunda fase, serão utilizadas 2 condenações. Uma condenação será compensada com a confissão e a outra será utilizada para agravar a pena em 6 meses, passando a pena a ser de 2 anos e 6 meses de detenção.
Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos e 06 meses de detenção. (...)
O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a multireincidência do réu.
Nego a substituição por restritiva de direitos, afinal, o réu, mesmo com tantas condenações, ainda não se apercebeu da necessidade de não mais cometer crimes.”
Ressalta-se que, ainda que embora “as condenações transitadas em julgado não sejam fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa” (STJ, HC 609.520/PE), a existência de 5 (cinco) condenações justifica a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal.
Nesse contexto, conservo a reprimenda aplicada pelo juiz da causa – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.” (Id. 86807996).
No caso, ao apontar violação aos artigos 59 e 67, ambos do Código Penal, sustenta o recorrente que o acórdão combatido incidiu em erro ao exasperar da pena-base em 01 ano em razão de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e personalidade), bem como ao aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, decorrente da preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.